Tribunal: TJDFT
Processo: 0751635-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cabe ao recorrente, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a decisão que impugna, sem os quais se mostra inadmissível o conhecimento do recurso.
2. No caso dos autos, a parte agravante interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão que indeferiu seu pedido de suspensão das parcelas vencidas do contrato que pretende rescindir sob o fundamento da inexistência de comunicação ao contratado.
2.1. Nas razões do Agravo de Instrumento o agravante aduz a necessidade de suspensão de cobrança das parcelas vencidas em razão da rescisão do contrato. Verifica-se, portanto, que as razões recursais não guardam correlação com a decisão agravada.
3. Considerando que as razões do recurso estão totalmente dissociadas das razões da decisão recorrida, necessário entender pela violação ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, e pela correção da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.